Tribunal: TJES
Processo: 5006846-38.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006846-38.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: A. B. X. Z. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5006846-38.2022.8.08.0014

APELANTE
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

APELADAS
: A. B. X. Z. E OUTRAS, REPRESENTADAS POR LUCIANA XIBLE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. TRATAMENTO ELETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela operadora de saúde contra sentença que a condenou a manter o contrato de plano de saúde coletivo e a pagar indenização por danos morais em favor das beneficiárias. A controvérsia origina-se da rescisão unilateral do contrato, comunicada com 60 dias de antecedência, enquanto as beneficiárias, uma titular e três filhas menores, realizavam tratamentos médicos contínuos com procedimentos cirúrgicos de natureza eletiva indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a legalidade da rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, considerando o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS; e (ii) estabelecer se o cancelamento do plano durante tratamentos médicos de natureza eletiva configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da rescisão contratual rege-se pela Resolução nº 195/2009 da ANS, vigente à época dos fatos, por força do princípio
tempus regit actum
. A referida norma, em seu art. 17, parágrafo único, autoriza a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo pela operadora, desde que observadas condições cumulativas.

4. A jurisprudência consolidada permite a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando o contrato vige por período superior a 12 meses e há comunicação prévia ao usuário com antecedência mínima de 60 dias.

5. No caso, a operadora cumpriu os requisitos formais para a rescisão, pois o contrato, firmado em 25/09/2020, vigorou por mais de um ano, e a notificação de cancelamento, expedida em 26/07/2022, observou o prazo de 60 dias. A conduta representa, portanto, exercício regular de um direito.

6. A obrigação de disponibilizar um plano na modalidade individual ou familiar, conforme a Resolução CONSU nº 19/1999, é inaplicável à hipótese, uma vez que a contratante se qualifica como empresária individual, não se enquadrando no universo de beneficiários (empregados e ex-empregados) protegido pela norma.

7. O dano moral em casos de cancelamento de plano de saúde decorre da natureza sumária ou indevida da rescisão, que coloca o beneficiário em situação de grave aflição, especialmente com a negativa de cobertura para procedimentos de urgência ou emergência.

8. Os procedimentos médicos pendentes das beneficiárias (cirurgia para correção de miopia e astigmatismo e tratamento de hiperidrose axilar) possuem natureza eletiva e não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência definidas no art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

9. A rescisão não se deu de forma sumária, pois a notificação prévia de 60 dias concedeu prazo razoável para as beneficiárias buscarem outras opções de cobertura, o que afasta a gravidade da conduta a ponto de configurar lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora constitui exercício regular de direito quando observados os requisitos cumulativos de vigência contratual superior a 12 meses e notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução nº 195/2009 da ANS.

2. A interrupção de tratamentos médicos de natureza eletiva, em decorrência de rescisão contratual regular e previamente comunicada, não configura, por si só, dano moral indenizável.

3. A regra que obriga a operadora a ofertar plano individual ou familiar (Resolução CONSU nº 19/1999) não se aplica a contratos coletivos firmados por empresário individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 17-A, § 6º, e art. 35-C, I e II. Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único. Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º. Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009148-48.2023.8.08.0000. STJ, AgInt no AREsp 2.474.586/CE. STJ, AgInt no AREsp 2.311.687/SP.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006846-38.2022.8.08.0014

APELANTE
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

APELADAS
: A. B. X. Z. E OUTRAS, REPRESENTADAS POR LUCIANA XIBLE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da ação ajuizada por
A. B. X. Z. E OUTRAS, REPRESENTADAS POR LUCIANA XIBLE
, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial.

Em suas razões (id. nº 15050831), o recorrente alega que a rescisão unilateral do contrato coletivo foi legítima, pois cumpriu as exigências legais de notificação prévia de 60 (sessenta) dias e vigência contratual superior a um ano.

Sustenta que não houve abusividade, pois os tratamentos das recorridas eram eletivos. Afirma a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, argumentando que a situação não passou de mero aborrecimento e que o valor fixado é desproporcional, pleiteando a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização.

Muito bem. A controvérsia dos autos reside no cancelamento unilateral de um plano de saúde coletivo empresarial. A autora, ora apelada (Luciana Xible), contratou o plano de saúde junto ao recorrente para si e suas três filhas menores.

Após mais de um ano de contrato e adimplência com as mensalidades, foi surpreendida em agosto de 2022 com uma notificação de rescisão, que concedia um prazo de 60 (sessenta) dias para o término da cobertura.

Além disso, segundo as recorridas, a notificação de cancelamento gerou grande angústia, pois a titular e duas de suas filhas estavam em meio a tratamentos médicos contínuos, havendo, inclusive, procedimentos cirúrgicos já indicados e solicitados aos médicos conveniados da própria operadora de saúde.

Segundo elas, uma das apeladas aguardava autorização para uma cirurgia de correção de miopia e astigmatismo, enquanto a titular do plano, tinha indicação para um procedimento de hiperidrose axilar.

Dito isso, constato que a controvérsia recursal impõe uma análise aprofundada da autonomia privada nos contratos coletivos de saúde e as normas de ordem pública que visam proteger a parte vulnerável da relação consumerista, no caso, o usuário do plano de saúde.

De plano, destaco que o § 6º, do art. 17-A, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44/2001, expressamente autorizou o órgão regulador (ANS) a editar normas infralegais para disciplinar as hipóteses de rescisão dos contratos de plano de saúde na modalidade coletiva, estabelecendo um microssistema próprio para essa espécie contratual.

A esse respeito, saliento que, embora a matéria seja atualmente regida, em grande parte, pela Resolução Normativa nº 557/22, o caso em tela deve ser examinado à luz da Resolução nº 195/2009, vigente à época dos fatos, por força do princípio
tempus regit actum
.

Na hipótese, o contrato em questão foi firmado em 25/09/2020 (id. nº 15050794) e a notificação de rescisão foi expedida em 26/07/2022 (id. nº 15050705), ou seja, sob a égide do referido ato normativo, o que atrai sua incidência para a análise da validade da conduta da operadora de saúde.

Registro que a Resolução nº 195/2009 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, autorizava a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo por parte da operadora de plano de saúde, desde que observadas certas condições cumulativas.

Assim, tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a jurisprudência, inclusive deste Eg. TJES (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009148-48 .2023.8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível) consolidou-se no sentido de que é lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, desde que o pacto tenha vigência por período superior a 12 (doze) meses e seja precedida de comunicação prévia ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

No caso dos autos, a Proposta de Adesão (id. nº 15050798) prevê, em suas Cláusulas nº 17.2, item “a” e 17.4, a possibilidade de rescisão imotivada após o período de 12 meses, mediante aviso prévio de 60 dias.

De fato, o contrato vigeu de 25/09/2020 a 26/09/2022, ultrapassando o período mínimo de um ano. A notificação foi expedida em 26/07/2022 (id. nº 15050705), prevendo o término da cobertura para 60 (sessenta) dias após, o que demonstra o cumprimento formal dos interstícios temporais exigidos pela norma, de modo que a conduta do apelante, de rescindir o contrato coletivo, está plenamente amparada pelo exercício regular de um direito.

Em tempo, registro não desconhecer a existência de precedentes desta Eg. Corte de Justiça no sentido de aplicar o art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, norma que estabelece um dever anexo à rescisão do contrato de plano de saúde, qual seja, a obrigatoriedade de a operadora disponibilizar ao universo de beneficiários (empregados e ex-empregados) um plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Contudo, no caso dos autos, vejo que a contratante se trata de pessoa jurídica do tipo empresária individual, daí porque inaplicável a regra em questão.

Superado esse ponto, adentro à análise da condenação por danos morais. A sentença fundamentou o dano no fato de as autoras estarem em tratamento médico.

Todavia, a análise da prova documental revela que os procedimentos pendentes possuíam natureza eletiva. Basta ver a guia para a cirurgia refrativa de uma das recorridas (id. nº 15050708) e a solicitação de internação para tratamento de hiperidrose da quarta apelada (id. nº 15050709, pág. 1) não indicam urgência.

Tais situações não se amoldam às hipóteses de atendimento de urgência ou emergência, definidas no art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, que compreendem os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e os que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o dano moral, em casos de cancelamento de plano de saúde, decorre da natureza sumária ou indevida da rescisão, que coloca o beneficiário em situação de grave aflição, especialmente quando há negativa de cobertura para procedimentos de urgência, como se extrai do AgInt no AREsp 2.474.586/CE e do AgInt no AREsp 2.311.687/SP.

Na hipótese vertente, a rescisão não foi sumária, pois precedida de notificação com 60 dias de antecedência, prazo razoável para que as beneficiárias buscassem outras opções para a manutenção da cobertura contratual ou mesmo o estabelecimento de um novo vínculo contratual.

Em consequência disso, a conduta do apelante, embora irregular quanto à falta de oferta da migração, não alcançou o patamar de gravidade necessário para configurar uma lesão aos direitos da personalidade, resolvendo-se a questão na obrigação de fazer.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e declarar a extinção contratual, assim como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em vista disso, e considerando o decaimento de parte substancial do pedido inicial, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, para condenar as recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e declarar a extinção contratual, assim como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em vista disso, e considerando o decaimento de parte substancial do pedido inicial, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, para condenar as recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça.